Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702376-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Gustavo Rolim de Araújo contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens com o intuito de assegurar o valor pleiteado na petição inicial (autos no 0747390-47.2023.8.07.0001, ID no 179171641). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, pois teria demonstrado que a agravada receberá mais de U$$ 1.700.000,00 que serão convertidos em USDT (Tether) até 20/4/2025. 3. Explica que a conversão supracitada ocorrerá em criptomoeda, portanto, sem possibilidade de rastreamento, o que viabilizará eventual dilapidação da quantia por parte da devedora, a qual comprometerá a utilidade do processo. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto, mediante o bloqueio de resgate do valor pleiteado na origem (R$ 5.679.181,94) nas contas de titularidade da agravada (USDT – Tether) para garantir o recebimento da quantia que lhe é devida. 5. Preparo (IDs no 54141858 e no 54141857). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do arresto, pois não há qualquer indício de eventual dilapidação patrimonial por parte da agravada. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não há elementos documentais idôneos indicando eventual risco ao exercício do direito à execução dos valores representados no título de crédito que instrui a petição inicial. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO